Tribunal: TJSP
Processo: 0000632-92.2014.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4o, I e V, DO CÓDIGO PENAL) – Subtração, por três furtadores, de aparelho televisor do interior de residência, mediante rompimento de cadeado – Preliminar afastada. Pedido pra revogação da segregação cautelar de Michael prejudicado pela superveniência de decreto condenatório – RECURSOS DAS DEFESAS que questionam a autoria delitiva. Conjunto

Ementa:
APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4o, I e V, DO CÓDIGO PENAL) – Subtração, por três furtadores, de aparelho televisor do interior de residência, mediante rompimento de cadeado – Preliminar afastada. Pedido pra revogação da segregação cautelar de Michael prejudicado pela superveniência de decreto condenatório – RECURSOS DAS DEFESAS que questionam a autoria delitiva. Conjunto probatório desfavorável aos réus. Vizinhos que testemunharam a subtração e anotaram a placa do veículo dos subtratores. Delação pelo terceiro comparsa. Negativas frágeis e inverossímeis. Palavra da vítima e depoimentos policiais válidos – Qualificadoras mantidas. Concurso de obstáculos que verte da prova oral. Rompimento de obstáculos evidenciado por laudo pericial – Penas e regimes prisionais bem individualizados – Sentença mantida – Prequestionamento. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.